Tribunal: TJMT
Processo: 1006840-26.2025.8.11.0042
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006840-26.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EVERSON DA SILVA NEVES - CPF: 018.384.971-02 (APELANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 006.884.321-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN DE SOUZA GONCALVES - CPF: 027.002.961-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Recurso de Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Nulidade das provas obtidas. não acolhimento. abordagem policial e ingresso domiciliar. fundada suspeita. flagrante delito. legalidade da atuação policial. exegese do art. 244,
cpp
. pronta e efetiva atuação policial.

Pleito de desclassificação para uso pessoal. Incompatibilidade com o conjunto probatório. Dosimetria da pena. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. múltipla Reincidência. Pedido de recorrer em liberdade. inviabilidade. Regime fechado. Inadequação da via. preliminar rejeitada e, no mérito, Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou, o réu, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, com pagamento de 680 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas. O recurso pretende:
(i)
preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas, alegando ausência de justa causa para a abordagem em via pública e vício no consentimento para ingresso domiciliar, com absolvição com base no artigo 386, II, CPP;
(
ii
)
no mérito, a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas;
(
iii
)
subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal; e
(
iv
)
o direito de apelar em liberdade.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se a controvérsia em examinar:
(i)
saber se a abordagem e a busca pessoal foram precedidas de fundada suspeita, legitimando a atuação policial e as provas colhidas;
(
ii
)
identificar se o ingresso na residência foi amparado por consentimento válido ou situação de flagrância;
(
iii
)
analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo próprio;
(
iv
)
verificar se a dosimetria da pena deve ser reduzida ao mínimo legal, em razão de circunstâncias judiciais favoráveis; e
(v)
analisar se é possível conceder ao apelante o direito de recorrer em liberdade por meio de apelação criminal.

III. Razões de decidir

3. A abordagem policial mostrou-se legítima, estando fundada na combinação de fatores objetivos: histórico criminal do apelante (reincidente específico), atitude suspeita e localização em ponto sabidamente utilizado para tráfico. A jurisprudência admite a busca pessoal diante de fundada suspeita extraída do contexto fático, conforme reiteradamente decidido por esta Corte e pelos Tribunais Superiores.

4. O ingresso no domicílio também se revela legal. A situação de flagrante delito decorrente da apreensão de entorpecentes em via pública e da admissão do próprio réu quanto à existência de mais drogas em sua residência, legitima a diligência, mesmo que sem mandado ou consentimento formalizado.

5. O pedido de desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas não encontra amparo no conjunto probatório, que revela pluralidade de substâncias (maconha e cocaína), local típico de tráfico, valor considerável em espécie (R$ 400,00), condenação do apelante por crime idêntico e nas mesmas circunstâncias, além da ausência de comprovação de fonte lícita de renda. Tais elementos indicam o fim mercantil da conduta, afastando a figura do mero usuário.

6. Quanto à dosimetria, observa-se que a sentença observou os critérios legais, majorando corretamente a pena-base e reconhecendo, na segunda fase, a agravante da reincidência, sem incorrer em
bis in idem
, por terem sido utilizadas condenações distintas para negativar os antecedentes e configurar a reincidência.

7. O pedido de recorrer em liberdade não pode ser conhecido na via eleita. Ademais, ainda que ultrapassada a questão formal, inexiste alteração fático-jurídica que justifique a revogação da prisão cautelar, sendo a segregação necessária à garantia da ordem pública, mormente diante da reincidência e da pena imposta em regime fechado.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, recurso desprovido. Mantida, na íntegra, a sentença condenatória.

Tese de julgamento
: “1. A abordagem fundada em elementos objetivos - como histórico criminal, local de tráfico e atitude suspeita - legitima a busca pessoal e subsequente atuação policial. 2. A situação de flagrante autoriza o ingresso domiciliar independentemente de mandado judicial. 3. A desclassificação da conduta de tráfico para uso pessoal deve ser afastada quando as circunstâncias previstas no art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006, como a diversidade, a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, além do contexto do flagrante, indicam a finalidade mercantil do entorpecente. 4. A utilização de condenações distintas para fins de antecedentes e reincidência é compatível com o ordenamento jurídico e não configura
bis in idem
. 5. O pedido de recorrer em liberdade deve ser formulado em
habeas corpus
, sendo inadmissível em sede de apelação criminal.”

______________

Dispositivos citados:
Constituição Federal, artigo 5o, inciso LVI; Código de Processo Penal, artigos 157, 244, 386, inciso II, e 621; Código Penal, artigo 59; Lei n. 11.343/2006, artigos 28 e 33.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
STJ
-
AgRg
no HC: 845760 SP 2023/0365106-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
DJe
18/12/2023;
STJ
-
AgRg
nos
EDcl
no REsp: 2082958 PE 2022/0248164-4, Relator: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJRS),
DJe
25/08/2025;
STJ
-
AgRg
no
AREsp
: 2692015 SC 2023/0400737-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
DJe
14/08/2025

TJMT
- N.U 1003246-20.2022.8.11.0006, Rel. Des. MARCOS MACHADO,
DJe
29/05/2023;
TJMT
- N.U 1006191-03.2021.8.11.0042, Rel. Des. MARCOS MACHADO,
DJe
16/07/2024;
TJMT
- N.U 1007152-75.2020.8.11.0042, Rel. Des. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES,
DJe
31/10/2025;
TJMT
- N.U 0003314-63.2017.8.11.0005, Rel. Des. MARCOS MACHADO,
DJe
27/05/2024;
TJMT
- N.U 1001429-54.2020.8.11.0049, Rel. Des. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES,
DJe
14/11/2025;
TJMT
- N.U 1000517-70.2021.8.11.0098, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI,
DJe
04/05/2022

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto, a tempo e modo, por
Everson da Silva Neves
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal de Cuiabá/MT (Ação Penal n. 1006840-26.2025.8.11.0042), em que foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, a
ser calculada à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (ID 304821377), a
Defesa
suscita,
preliminarmente
, a
nulidade das provas
obtidas. Alega que
a abordagem policial teria sido baseada em “atitude suspeita infundada”, e que a entrada na residência ocorreu sem mandado judicial e mediante “consentimento viciado” do pai do apelante. Diz, portanto, que toda a cadeia probatória estaria contaminada e r
equer a absolvição com fundamento no art. 386, II, CPP (ausência de materialidade delitiva).

Caso mantida a validade das provas, pugna, no mérito, a
desclassificação para o art. 28
da Lei de Drogas (porte para consumo pessoal), sustentando inexistência de mercancia e pequena quantidade apreendida.

Subsidiariamente, busca, ao menos, a redução da pena-base ao mínimo legal, por serem
favoráveis as circunstâncias judiciais (art. 59, CP) e, seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

O
Ministério Público
, nas contrarrazões (ID 304821383), pugnou o desprovimento do recurso defensivo; igualmente, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer acostado sob o ID. 304821383.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A Defesa,
em preliminar
, alega a nulidade das provas obtidas.

Em suma, a defesa sustenta que a
busca pessoal
realizada pelos policiais foi
ilegal
, pois se baseou unicamente no suposto “nervosismo” do apelante e em seu “histórico criminal”, o que não configura
fundada suspeita
nos termos do art. 244 do CPP.

Argumenta que tais justificativas são
subjetivas
, se que a diligência foi
arbitrária
, contaminando todas as provas subsequentes, que devem ser desentranhadas à luz da
Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada
(art. 5o, LVI, CF; art. 157, CPP).

Pois bem.

Quanto os fatos, é dos autos que o dia
03/04/2025
, por volta das
17h40
, no bairro
CPA II
, em Cuiabá/MT, o
Everson Neves
foi preso em flagrante após ser abordado por uma equipe policial que fazia patrulhamento de rotina na região.

De acordo com a denúncia, o apelante encontrava-se próximo ao
Campo do Botafogo
e, ao perceber a aproximação da guarnição, demonstrou visível nervosismo.

Essa reação, somada ao fato de o local já ser conhecido como ponto de venda de drogas, despertou a suspeita dos policiais, que decidiram, então, abordá-lo.

Na
busca pessoal
, a equipe localizou
04 porções de maconha, 02 porções de cocaína
e
R$ 400,00
em dinheiro. Em seguida, o apelante informou possuir mais entorpecentes em sua residência, situada nas proximidades. Com
autorização do pai do rapaz
, os policiais ingressaram no imóvel e encontraram
mais 02 porções de maconha
no quarto, além de uma
tornozeleira eletrônica rompida
.

No total, a polícia apreendeu 06 porções de maconha (18,19g) e 02 porções de cocaína (1,34g).

A par dos argumentos apresentados pela Defesa, a
ilegalidade da atuação dos policiais não me convence
.

A “fundada suspeita”, exigida pelo art. 244 do CPP, deve ser aferida com base no contexto fático.

Como dito, a equipe da Força Tática realizava patrulhamento nas imediações do “Campo do Botafogo”, localidade conhecida por ser um ponto de venda de drogas.

Ao avistar a viatura, o apelante, que estava sentado sozinho e que já era conhecido no meio policial (inclusive detido, outrora, no mesmo local portando drogas), demonstrou súbita mudança de comportamento e incômodo visual, o que motivou a abordagem.

A convergência de elementos objetivos (local do tráfico + histórico do suspeito + atitude evasiva)
legitima a busca pessoal,
na qual foram encontradas,
in
continenti
, 04 (quatro) porções de maconha e 02 (duas) porções de cocaína, além da quantia de R$ 400,00 em espécie.

Com a devida
vênia
à d. Defesa, quando alguém com histórico criminal se encontra em um local conhecido pela venda de drogas e, ao notar a aproximação da polícia, demonstra evidente nervosismo, tal reação não pode ser ignorada. Ao contrário, justifica maior atenção por parte dos agentes cuja omissão poderia, inclusive, indicar despreparo ou até mesmo prevaricação. Trata-se, portanto, de um comportamento atípico e suspeito, plenamente apto, a meu ver, a legitimar a intervenção policial.

Destaco a respeito, julgado do STJ:

“Consta dos autos, os policiais estavam em ronda e o paciente demostrou nervosismo ao avistar a presença dos policiais, situação que levantou a suspeita dos agentes, que fizeram a abordagem, ou seja, havia fundada suspeita de que
o mesmo
estava cometendo algum ilícito, inexistindo assim, qualquer irregularidade. (STJ -
AgRg
no HC n. 845.760/SP, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 18/12/2023.)

E deste e. TJMT:

“(...) in
casu
, ao contrário do que sustentado na presente insurgência,
verifica-se que
configuraram-se
as fundadas razões exigidas pela lei processual,

uma vez que o ora agravante, (...),
ao notar a presença de equipe policial que realizava patrulhamento de rotina, apresentou acentuado nervosismo, o que causou estranheza nos milicianos, que decidiram, somente então, realizar a abordagem
.
Por conseguinte, havendo, de fato, fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada”
(STJ,
AgRg
no HC 684062/SP)”.
(TJMT - N.U 1003246-20.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
Des. Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023,
Publicado
no DJE 29/05/2023)

E nem se fale em ilegalidade das provas obtidas no interior da residência.

Embora o pai do apelante, Sr.
Eliezer da Costa Neves
, não tenha sido formalmente ouvido para confirmar se autorizou ou não a entrada dos policiais, o fato é que a diligência se encontrava plenamente justificada pela
situação de flagrante delito já configurada em via pública
.

Como exposto, durante a busca pessoal os policiais localizaram com Everson, as porções de maconha e cocaína. A apreensão dessas drogas, somada à própria admissão do apelante de que mantinha mais drogas em sua residência, evidenciou um quadro típico de flagrância, legitimando a continuidade imediata da atuação policial.

A jurisprudência é clara ao estabelecer que a configuração do flagrante autoriza o ingresso dos agentes policiais em domicílio,
independentemente da autorização do morador
, não sendo exigido, em tais casos, a expedição de mandado judicial ou consentimento expresso.

Colho da jurisprudência desta Corte:

“Identifica-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da “anterior apreensão de entorpecentes”, a atrair “suspeitas de que se mantinha drogas em depósito” (STF, RHC no 219955/SC). A 5a Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (
AgRg
no HC n. 758.678/GO). (...).” (TJMT - N.U 1006191-03.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 16/07/2024)

No presente caso,
Everson
já estava em situação de flagrante desde a apreensão das drogas, o que por si só justificava a atuação policial, permitindo o ingresso na residência sem necessidade de consentimento.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

E como voto.

MÉRITO

Colenda Câmara:

A materialidade do crime de tráfico está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 304820871), Auto de Apreensão e Laudo Pericial Definitivo no 311.3.10.9067.2025.018026-A01 (ID, 304820858), que atestou a natureza ilícita de 1,34g de cocaína e 18,19g de maconha.

O apelante, por sua vez, não nega a posse dos entorpecentes, mas sustenta que não os comercializava e que as porções se destinavam exclusivamente ao seu consumo.

Por essa razão, requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

No entanto, em observância ao que dispõe §2o do referido dispositivo legal (
“para determinar se a droga
destinava-se
a consumo pessoal, o juiz atentará à natureza e à quantidade da substância apreendida,
ao local às condições em que se desenvolveu a ação
, às
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como à conduta e aos
antecedentes do agente
”)
não me convenço que o destino das drogas seria apenas para uso exclusivo do apelante.

Apesar da pequena quantidade apreendida, as circunstâncias em que se desenrolaram os fatos demonstram, de forma clara e incontestável, a prática de comércio de entorpecentes.

Everson
é
reincidente específico
(possui condenação recente pelo mesmo delito) e o local onde foi detido já era conhecido como ponto de venda de drogas. Esse contexto foi reforçado pela apreensão, com o apelante, de dinheiro em espécie (R$ 400,00), não sendo minimamente comprovado nos autos a origem daquele valor (não há menção a trabalho, recebimento, venda, empréstimo ou qualquer fonte lícita
)
.

Embora tenha afirmado exercer atividade lícita como jardineiro (versão corroborada por sua irmã e por um vizinho, que relataram inclusive que ele já prestou serviços para a comunidade e para a prefeitura), fato é que nenhuma comprovação documental foi apresentada nos autos. Não há registro de vínculo formal, recibos, contratos ou qualquer elemento objetivo capaz de demonstrar fonte de renda estável.

Não bastasse, a diversidade de substâncias ilícitas apreendidas (maconha e cocaína) afasta, por si só, a tese de uso exclusivo, pois revela pluralidade de entorpecentes com naturezas e finalidades distintas, circunstância pouco compatível com a figura do simples usuário.

Este e. TJMT, recentemente, já decidiu que:

“6. A desclassificação para o delito de uso pessoal é incabível quando as circunstâncias da apreensão (a natureza, a quantidade, a diversidade e a forma de acondicionamento das drogas, aliadas ao local da ação e aos antecedentes do agente) indicam a finalidade de comercialização. 7. A condição de usuário de drogas, ainda que comprovada, não exclui, por si só, a responsabilidade pelo crime de tráfico, pois a destinação da substância, e não o consumo, é que define o tipo penal. (...). A desclassificação da conduta de tráfico para uso pessoal deve ser afastada quando as circunstâncias previstas no art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006, como a diversidade, a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, além do contexto do flagrante, indicam a finalidade mercantil do entorpecente.” (TJMT - N.U 1007152-75.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)

Nesse contexto, em observância ao §2o, do art. 28, da Lei n. 11.343/06, o conjunto das circunstâncias concretas (diversidade de drogas, dinheiro apreendido, local da abordagem e histórico criminal) afasta a condição de mero usuário e autoriza o reconhecimento da prática do delito de tráfico, na forma do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Endossando o raciocínio, cito:

“(...) O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista
Latinoam

Psicopat
Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008). (...). (TJMT - N.U 0003314-63.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 27/05/2024)

Mantenho, pois, intacta a condenação.

No tocante à pena, a Defesa requer sua redução ao mínimo legal. Mais uma vez, porém, não lhe assiste razão. Ao contrário do que sustenta, nem todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são favoráveis ao apelante.

No caso, o Magistrado foi explícito ao consignar que, diante das duas condenações com trânsito em julgado, uma delas seria utilizada para negativar os antecedentes criminais, enquanto a outra serviria de base para o reconhecimento da agravante da reincidência.

Assim, na
1o fase
da dosimetria, a pena-base foi majorada em 1/6, fixando-se o patamar inicial em 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa. Na
2o fase
, ausentes atenuantes, mas presente a agravante da reincidência, procedeu-se à elevação da reprimenda em 1/6, em estrita observância aos critérios jurisprudenciais firmados pelo Superior Tribunal de Justiça (vide: STJ -
AgRg
nos
EDcl
no REsp n. 2.082.958/PE, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.

À míngua de causas de aumento/diminuição, a pena tornou-se definitiva em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, com pagamento de 680 dias-multa.

A técnica é perfeitamente aceita, cabendo destacar:

“(...). 6. Havendo mais de uma condenação transitada em julgado, é certo que uma delas pode ser valorada negativamente como maus antecedentes e a outra para configurar a reincidência sem caracterizar bis in idem. (...). A utilização de condenações distintas para valorar maus antecedentes e reincidência não caracteriza bis in idem”. (STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.692.015/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Também deste e. TJMT:

(...). 5. A utilização de condenações penais transitadas em julgado distintas para valorar negativamente os maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e para configurar a agravante da reincidência na segunda fase não caracteriza bis in idem. (TJMT - N.U 1001429-54.2020.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julga
do em 14/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025)

Por fim, no que tange ao
pedido de recorrer em liberdade
, verifica-se que o pleito foi formulado por meio inadequado, uma vez que deveria ter sido arguido em sede de
habeas corpus
, e não na presente apelação criminal.

Além disso, encontra-se prejudicado, considerando que o processo já se encontra em fase de julgamento do recurso, o que torna insubsistente a análise do pedido neste momento processual.

Ademais, ainda que superados esses aspectos formais, não seria lógico e adequado conceder ao apelante o direito de recorrer em liberdade, uma vez que foi condenado à pena privativa de liberdade em regime fechado, especialmente em razão de sua reincidência (Vide: STJ, HC no 609.610/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020; STJ, HC no 634.072/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.2.2021).

A manutenção da prisão após a condenação, ainda que sem trânsito em julgado, se justifica para a garantia da ordem pública, sendo medida necessária para prevenir a reiteração criminosa e preservar a segurança da sociedade.

Em situação semelhante, esta e.3a Câmara Criminal:

“(...) 7. De rigor a manutenção da prisão cautelar do réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, mormente quando confirmado com robustez o
fumus
comissi
delicti
a partir da ratificação da condenação em segunda instância, e não evidenciada alteração fático-jurídica que afastasse o
periculum
libertatis
vislumbrado inicialmente; Apelo conhecido e desprovido
. ”
(N.U 1000517-70.2021.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022,
Publicado
no DJE 04/05/2022)

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar de nulidade
e, no mérito,
nego provimento
ao recurso interposto por
Everson da Silva Neves
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025